Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0713306-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Maria Helena Prill Embargado: Paulo Seabra de Noronha Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento elaborado por Maria Helena Prill (Id. 29450008) com a finalidade de obter ordem judicial destinada à suspensão de leilão de bem imóvel, até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível nos presentes autos (Id. 27842021). A peticionante Maria Helena Prill interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705363-88.2019.8.07.0001, que indeferiu seu requerimento de adjudicação de bem imóvel antes da realização de leilão judicial. O requerimento de tutela antecipada, formulado em âmbito recursal, foi indeferido por este Relator, nos termos da decisão constante no Id. 25466876. Por meio do julgamento do agravo de instrumento foi proferido acórdão pela Egrégia Terceira Turma Cível (id. 27842021), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação. 1.2. Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação. 2. De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado. 2.2. No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC. 3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” Contra o aludido acórdão a ora peticionante interpôs o recurso de embargos de declaração (Id. 28104278), que aguarda a sessão de julgamento a ser realizada no dia 13 de outubro de 2021 (Id. 29222063). Diante do desprovimento do agravo de instrumento o Juízo singular determinou a designação da hasta pública para a alienação do imóvel discutido nos autos do processo no 0705363-88.2019.8.07.0001 (Id. 99947374 dos mencionados autos). A peticionante agora requer a suspensão da realização desse leilão judicial, ao argumento de que ainda não foi julgado o recurso de embargos de declaração no âmbito dos presentes autos (Id. 29450008). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 1026 do Código de Processo Civil enuncia que o recurso de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, embora interrompa o prazo para a interposição de outros recursos. Ademais, no âmbito do processamento do agravo de instrumento, é permitido ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso naqueles casos em que verificar o preenchimento dos correspondentes requisitos (art. 1019, inc. I, do CPC). No caso em exame, no entanto, não houve atribuição do aludido efeito suspensivo, tampouco foi deferido o requerimento de antecipação de tutela formulado pela recorrente (Id. 25466876). É o caso, portanto, de aplicação da regra jurídica prevista no art. 1026 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração pendentes de julgamento não possuem efeito suspensivo. Convém ressaltar que também não se vislumbra perigo de dano de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a peticionante pode exercer seu direito de preferência à aquisição do imóvel, em condições iguais de oferta, por ocasião da realização do leilão judicial. A esse respeito, destaque-se o seguinte trecho do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível (id. 27842021): “3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições.” Por essas razões, observa-se que não merecem acolhimento os argumentos expendidos pela ora requerente. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão do leilão judicial formulado por Maria Helena Prill. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator